Tribunal: CARF
Processo: 10830.006620/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006620/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS SERGIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a lei
autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o
lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção
estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO. AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO
A MESMA CONDUTA MOTIVOU A PRESUÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Conforme dispõe a Súmula no 133 do CARF, o fato de o contribuinte deixar de
atender intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa mesma conduta motivou
presunção de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006620/2004-75
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 413/463, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo II/SP de fls. 386/406, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 12/17, lavrado em 19/11/2004, relativo ao ano-
calendário de 2000 e 2001, com ciência do RECORRENTE em 25/11/2004, conforme AR de
fl. 321.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 73.943,44, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício
agravada no percentual de 112,5%.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal acostado às fls.
18/27, durante a fiscalização o contribuinte foi reiteradamente intimado a apresentar a
documentação que comprovasse a origem da movimentação bancária constate nos extratos
bancários de suas contas mantidas em diversas instituições financeiras, obtidas através da
requisição de movimentação financeira. O total mensal dos valores para os quais o contribuinte
foi intimado a comprovar a origem foram consolidados mensalmente pelas tabelas adiante (fls.
18/19):

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Os valores acima estão discriminados no “Anexo ao Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de 19/11/2004” (fls. 28/51).
O fisco também relata que os valores da movimentação financeira são
incompatíveis com os rendimentos declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual. No ano de 2001, por exemplo, o contribuinte não declarou rendimentos (fls. 302/303),
ao passo em que a movimentação financeira totalizou R$ 104.201,16. Da mesma forma, na
Declaração de Ajuste Anual Simplificada exercício 2002, ano-calendário 2001 (fls. 304/305), o
valor de rendimento declarado totalizou R$ 4.200,00, ao passo que a movimentação financeira
do contribuinte referente ao ano calendário de 2001 totalizou R$ 102.292,64. Portanto, o
montante foi consideravelmente superior a disponibildiade declarada.
Aduz também o termo de verificação fiscal que a fiscalização constatou que no
período fiscalizado o contribuinte era casado sobre o regime de comunhão de bens com a Sra.
Silvana Vieira da Silva CPF 016.825.428-07, e que a cônjuge, à época, tinha titularidade
concorrente nas Contas Correntes n° 122.744-2, Agência 01000 (Banco Safra S/A) e no 01-
00159396 na Agência 0383 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A, atual Bradesco S/A).
Por conta disto, alega a fiscalização que a Sra. Silvana foi intimada, no curso da ação fiscal
deflagrada contra ela, para comprovar a origem dos rendimentos, não tendo apresentado
qualquer justificativa.
Assim, o valor dos depósitos e/ou créditos das respectivas contas, foi imputado
a cada titular, metade para cada um, com base no artigo 42 “caput” e § 6o, da Lei 9.430/96.
Alerta-se que, por fim, a fiscalização entendeu por aplicar a multa agravada no
percentual de 112,5%, sob a justifictiva que o contribuinte não atendeu as solicitações de
apresentar as justificativas acerca da origem dos recursos verificados em suas contas bancárias.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 323/379 em 16/12/2004.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
PRELIMINARMENTE
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

6. Já foi autuado dos pretensos fatos geradores ocorridos no ano-base de 1998, pelo
mesmo n° de auto de infração, e de processo administrativo n° 10830.009470/2003-71
e efetivou sua impugnação.
No MÉRITO
7. O presente auto de infração está embasado nas informações sobre a movimentação
bancária do contribuinte, sem ordem judicial, e efetivada em flagrante ofensa à sua
garantia constitucional ao sigilo de dados e bancário.
8. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não atendeu aos prazos fixados pela
SRF através de Portaria, já que foi constantemente prorrogado, o que vai de encontro
ao estabelecido pelas assertivas da própria Receita Federal.
9. A prova coligida e que fundamenta o auto de infração e' ilícita, conforme pressupõe
o artigo 5°, LVI da Magna Carta, o que macula o devido processo legal
administrativo, em violência ao artigo 5°, XXII, LIV e LV da Carta Magna. A esse
respeito o impugnante transcreveu farta jurisprudência (fls. 31 1 a 315).
10. Na intimação efetuada ao contribuinte é informado que foi quebrado o sigilo
bancário do lmpugnante, já que teriam sido coletadas informações das contas
correntes em nome do lmpugnante perante as instituições financeiras declinadas, de
acordo com o artigo 1 1, § 2°, da Lei 9.311/96. Foi desrespeitado o § 3° do artigo 11
da Lei n° 9.311/96, que veda que sejam utilizadas as informações coligidas
globalmente pelo pagamento da CPMF, para apuração de outros tributos, ou
invocação de suposto delito penal tributário.
11. Evidente que o Fisco está se arvorando na recente edição da Lei Complementar n°
105/01 para aterrorizar os cidadãos brasileiros, de forma indiscriminada e aleatória,
inclusive desrespeitando a Regulamentação efetivada pelo Decreto n° 3.724/01.
11.1 O Poder Executivo, de forma imoral, deixou de regulamentar o artigo 6° da LC
n° 105/2001, deixando ao arbítrio e alvedrio da conveniência das Autoridades
Administrativas, sem qualquer peia, a quebra do sigilo bancário, como ocorreu com a
indevida utilização dos dados da CPMF, vedadas na Lei 9.31 1/96, e agora iniciando
procedimento fiscal sem qualquer fundamentação legal ou administrativa para
qualquer ato despropositado. Evidente que deve se emprestar o Decreto 3.724/01, que
regulamenta o artigo 5°, também para o artigo 6°, devendo, ao menos, ser observadas
as regras lá contidas, se constitucional tal Lei Complementar n° 105/01.
11.2 Mesmo que fosse o caso de quebra de sigilo de dados de qualquer cidadão, como
admite a jurisprudência, a decisão que faculta tal violência contra o cidadão deverá,
antes de mais nada, permitir o direito de defesa. Mesmo que se admita a
constitucionalidade da Lei Complementar n° 105/01, os dados que estão protegidos
pelo § 3° do artigo 11 da Lei n° 9.311/96 não podem ser utilizados, já que é vedada a
retroatividade das leis, inclusive com fins tributários, sem se afrontar o direito
adquirido ao sigilo de tais dados.
12. Após colacionar aos autos extensa doutrina e jurisprudência, o impugnante conclui
que:
12.1 Não foi revogado o § 3° do artigo 11 da Lei n° 9.311/96, como determina a Lei
Complementar n° 95/98, que alterou a fomia de revogação, não mais existindo a
tácita, mas apenas a expressa, como aliás ficou descarado com a revogação do artigo
38 da Lei n° 4.595/64 pela Lei Complementar n° 105/01, o que toma nula a utilização
dos dados da CPMF para qualquer tipo de fiscalização.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Mesmo que se admita a revogação tácita da Lei de Introdução ao Código Civil, tal LC
n° l05/01 se reveste de flagrante inconstitucionalidade, por revogar cláusulas pétreas
ao sigilo de dados previstos nos incisos X e XII do artigo 5° da Magna Carta.
12.2 O Mandado de Fiscalização é nulo de pleno direito, já que desatendeu aos
primados inerentes e aplicáveis por analogia do Decreto 3.724/Ol , que regulamentou
o artigo 5° da LC 105/OI, não demonstrando ou motivando a invasão da privacidade
do impetrante, muito pelo contrário, sem qualquer indício ou prova, já que até a
Declaração de Rendimentos alude não estar de posse, quando cediço que para tanto
não há necessidade e quebra de sigilo, bastando à Autoridade lmpetrada um esforço
próprio no sentido de localizá-la.
12.3 Somente por decisão motivada é que se poderia quebrar o sigilo de dados do
impetrante e não da forma que fere o devido processo legal, já que é sem razão e
proporção que o Fisco o faz, inclusive ferindo as demais garantias constitucionais do
contribuinte, como a presunção de inocência, ameaça e imputação de delito penal sem
tipificação exata, etc.
12.4 A quebra do sigilo bancário e de dados do impetrante foi feita de forma
retroativa, o que fere o direito adquirido e a não retroação da Lei Tributária mais
gravosa, bem como a Lei Penal Tributária, já que o Direito Penal Tributário e o
Direito Tributário no âmbito das finanças públicas se regem por princípios protetivos
do estado de Defesa do Contribuinte, extensivos a um e outro, na exegese da
imputação de qualquer prática de ilícito administrativo ou penal.
12.5 A doutrina e a jurisprudência de longa data debatem o assunto e sempre houve
consenso da necessidade de expressa ordem judicial para a quebra de sigilo de dados e
a LC 105/Ol não alterou, como não poderia alterar, a garantia prevista no artigo 5°, X
e XII da Constituição Federal de 88. «
13. Mesmo se superadas as preliminares, verificamos que a movimentação financeira
de valores não constitui fato gerador do Imposto de Renda, conforme artigo 43 do
CTN. É assente que a simples movimentação e titularidade de valores em contas
correntes e aplicações financeiras, por si só, não constitui a aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica, nem são proventos de qualquer natureza,
sendo, portanto, impossível imputar como base de cálculo do Imposto de Renda os
valores deduzidos pela fiscalização, de forma singela, ou imaginar a ocorrência do
fato gerador do Imposto de Renda o simples depósito ou saque de valores em contas
bancárias, que não traduz a aquisição de riqueza, renda ou recebimento de proventos.
Não está demonstrado nos autos a ocorrência do fato gerador e não e' confiável a base
de cálculo imputada, por absoluta precariedade no lançamento fiscal.
14. Às fls. 349 a 362 o contribuinte insurge-se contra a aplicação da Taxa SELIC, no
seu entender inconstitucional e defende a aplicação dos juros previstos no artigo l6l do
CTN, de até um por cento ao mês.
15. Às fls. 362 a 365 o contribuinte contesta a aplicação da multa no percentual de
112,5%, alegando que a mesma possui nítido caráter confiscatório.
16. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 386/406):
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O mandado de procedimento fiscal é norma de natureza procedimental, servindo de
instrumento, na essência, de afirmação de validade da ação fiscal, com efeitos
preponderantemente “intema corporis”. Não há por que se acatar os argumentos de
nulidade, ainda mais quando os Mandados Complementares foram prorrogados de
oficio dentro dos prazos de validade.
DEPOSITOS BANCARIOS - OMISSAO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO LASTREADO EM INFORMAÇOES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
BANCARIA (BASE DE DADOS DA CPMF). APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI N° 10.174/2.001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
SIGILO FISCAL.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.° 105/2001,
havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é
legítima, não constituindo tal fato quebra de sigilo fiscal do sujeito passivo.
TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional – CTN outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
MULTA DE OFÍCIO – CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo
das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/10/2008,
conforme AR de fl. 409, apresentou o recurso voluntário de fls. 413/463 em 22/10/2008.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
MÉRITO
1. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Sobre o
tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente
através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentá-los,
não tendo atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as informações prestadas
pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos extratos bancários, seja
pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto porque, a obtenção destas
informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso
III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996;

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com
a finalidade de instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos, o que inclui o IRPF:
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona (ainda que citando artigos de outros juristas) a
ilegitimidade do lançamento em razão da sua lavratura com base na simples movimentação
bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
A presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de comprovar o consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não foi feito.

Da Alegação de Inaplicabilidade da Taxa Selic
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006620/2004-75

Multa Agravada
O RECORRENTE argumenta a ilegalidade da aplicação da multa de ofício
qualificada no percentual de 112,5%, com base no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, o qual
possui a seguinte redação:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
No caso em tela, a fiscalização entendeu pelo agravamento da multa ante a recusa
do contribuinte em apresentar os documentos solicitados no termo de intimação, quais sejam, os
documentos relativos à movimentação bancária de todas as contas do contribuinte.
Ocorre que, a não apresentação da documentação já ensejou a presunção de
omissão de rendimentos, não podendo justificar, também, a aplicação da multa agravada. A
matéria já é pacífica no CARF, dando origem a Súmula no 133, veja-se:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Desta forma, sobre o lançamento deve ser aplicada a multa de ofício no percentual
de 75%, prevista no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para reduzir o percentual da multa de
ofício para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital